Tribunal: TJSP
Processo: 1034203-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2014-11-21

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Conversão dos vencimentos para URV nos meses de março a junho de 1994. Diferença postulada, de 11,98%, que diz respeito a situação específica de servidores públicos federais, que tinham o fechamento da sua folha de pagamento no dia 20 de cada mês, não repetida com os servidores públicos estaduais, que recebiam os seus vencimentos no 4o ou 5o dia útil de

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Conversão dos vencimentos para URV nos meses de março a junho de 1994. Diferença postulada, de 11,98%, que diz respeito a situação específica de servidores públicos federais, que tinham o fechamento da sua folha de pagamento no dia 20 de cada mês, não repetida com os servidores públicos estaduais, que recebiam os seus vencimentos no 4o ou 5o dia útil de cada mês. Situação fática diversa que não poderia conduzir à mesma diferença de 11,98%, sendo defesa sentença ilíquida em caso de pedido certo. Ademais, esta Câmara assentou entendimento pela prescrição, a atingir o próprio direito, que decorre de ato único, situado entre março e junho de 1994, por isso não se aplicando a orientação fixada pela Súmula 85 do STJ. Prescrição verificada. Estado que foi citado e respondeu ao recurso. Honorários advocatícios a cargo dos autores. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000753804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1034203-21.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOSÉ RICARDO ARRUDA MARCHETTI, SANDRA MARIA PEREIRA DE
LIMA, JANICE OLIVIA GALVANE, ODAIR RODRIGUES BARBOSA,
FRANCISCO JOSE BRAZ, MARIA LOURDES TEODORO SANTOS, CRISTINE
TEXEIRA LEITE, EVELYN DA CUNHA SANTOS DE CARVALHO, NEUSA
PEREIRA DE LIMA, SANDRA DE ASSIS, ODETE SCHIMICOSKY e JUIZO EX
OFFICIO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2014.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
2
VOTO No 21035
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO no 1034203-21.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOSÉ RICARDO ARRUDA MARCHETTI, SANDRA MARIA
PEREIRA DE LIMA, JANICE OLIVIA GALVANE, ODAIR RODRIGUES
BARBOSA, FRANCISCO JOSE BRAZ, MARIA LOURDES TEODORO SANTOS,
CRISTINE TEXEIRA LEITE, EVELYN DA CUNHA SANTOS DE CARVALHO,
NEUSA PEREIRA DE LIMA, SANDRA DE ASSIS, ODETE SCHIMICOSKY E
JUIZO EX OFFICIO
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
Conversão dos vencimentos para URV nos meses de março
a junho de 1994. Diferença postulada, de 11,98%, que diz
respeito a situação específica de servidores públicos
federais, que tinham o fechamento da sua folha de
pagamento no dia 20 de cada mês, não repetida com os
servidores públicos estaduais, que recebiam os seus
vencimentos no 4o ou 5o dia útil de cada mês. Situação
fática diversa que não poderia conduzir à mesma diferença
de 11,98%, sendo defesa sentença ilíquida em caso de
pedido certo. Ademais, esta Câmara assentou entendimento
pela prescrição, a atingir o próprio direito, que decorre de
ato único, situado entre março e junho de 1994, por isso
não se aplicando a orientação fixada pela Súmula 85 do
STJ. Prescrição verificada. Estado que foi citado e
respondeu ao recurso. Honorários advocatícios a cargo dos
autores. Recurso a que se nega provimento.
A sentença, proferida pelo eminente juiz, Doutor
Marcelo Sergio, nos termos do artigo 285-A, do CPC, julgou improcedente
demanda por diferenças decorrentes da falta de conversão dos vencimentos em
URV a partir de primeiro de março de 1994, na forma do artigo 22 da Lei
8880/1994, por não restar demonstrado efetivo prejuízo para os autores (fls. 56).
Apelam os autores pela inversão do resultado.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
3
O pedido por diferença de 11,98% se baseia em
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito de servidores públicos
federais, pelo fato da conversão segundo o valor da URV da data de fechamento
da folha de pagamento, no dia 20 de cada mês, e não pela da data do efetivo
pagamento, sendo diversa a situação dos servidores públicos estaduais, que
sempre perceberam os seus vencimentos no 4o ou 5o dia útil do mês subsequente.
Desse modo, não cabe acolher demanda por
diferenças da conversão de vencimentos em URV, baseada em situação de fato
específica de servidores públicos federais, que não se repetiu com servidores
públicos estaduais, sendo ainda defesa, quanto ao percentual de 11,98%, sentença
ilíquida quando o pedido do autor é certo, como prescreve o artigo 459, parágrafo
único, do CPC.
Ademais, esta Câmara tem reconhecido prescrição de
fundo de direito na hipótese, considerando não se amoldar à orientação fixada pela
Súmula 85 do STJ, com arrimo no exame lúcido e profundo dessa questão pelo
eminente Desembargador Ricardo Dip, da 11a Câmara de Direito Público desta
Corte, no julgamento da apelação cível no 0004449-22.2011.8.26.0129, em
03-12-2012:
A aludida conversão emergiu em ato único, em 1994,
e, a meu ver, esse ato tornou-se de efeitos concretos, a par de definir os critérios
que, na sequência, repercutiram nas prestações remuneratórias continuadas.
Faz já 19 anos desde que essas balizas se definiram.
Se se rende ensejo a rediscutir os critérios fontais do
ato conversor, não haverá limite algum, em boa lógica, para que se rediscutam
indicativos antecedentes.
É caricatural, mas, coerentemente, seria então
possível discutir sobre os critérios usados para calcular nossos reais convertidos
em cruzeiros, no ano de 1942, ou o corte de centavos, em 1964, a passagem a
cruzeiros novos (1965), o regresso a cruzeiros (em 1970), a nova supressão de
centavos (em 1984), a chegada dos cruzados (1986), que se mudaram em novos
(1989), tornaram a ser cruzeiros (1990), fizeram-se cruzeiros reais (1993), até
chegarem à versada conversão em reais (1994).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
4
De fato, se não houver prescrição do fundo de direito
quanto à conversão dos cruzeiros em reais, por que haveríamos de reconhecer
símile prescrição nas demais conversões? Já nos vertamos a discutir se as velhas
patacas, na primeira metade do nosso século XX foram bem convertidas em
cruzeiros.
6. Ora, quando o Poder Público, de modo expresso,
define a situação jurídica fontal de que emergem as prestações remuneratórias, é
da definição administrativa inaugural que nasce a pretensão, e é dela que tem
curso o prazo prescricional, valendo aqui lembrar o paradigmático voto no RE
110.419 do egrégio Supremo Tribunal Federal:
"Fundo de direito é a expressão utilizada para
significar que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os
direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica
fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por
tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A
pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a
partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco."
Nesse mesmo sentido, Yussef SAID CAHALI leciona
que, havendo "necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para
só então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da data
em que o mesmo direito deixa de ser observado", de modo que, ao revés, apenas
se configura a prescrição das prestações de trato sucessivo, quando "as parcelas
em débito decorrem de um direito já reconhecido" (Prescrição e decadência. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 304).
Em direção clássica no egrégio Supremo Tribunal
Federal, podem recrutar-se estes julgados paradigmáticos:
"Quando é um direito reconhecido, sobre o qual não
se questiona, aí, são as prestações que vão prescrevendo, mas, se o direito às
prestações decorre do direito à anulação do ato, é claro que, prescrita a ação em
relação a este, não é possível julgar prescritas apenas as prestações, porque
prescreveu a ação para reconhecimento do direito, do qual decorreria o direito às
prestações. Do contrário, seria admitir o efeito sem a causa (RE 59.122, apud RE
68.119).
- ...se o pretendente se omite de reclamar a obtenção
do benefício, desde quando a sua pretensão era exercitável, ou seja, da vigência
da própria lei, é o próprio fundo de direito que se compromete com o decurso do
prazo prescricional que, consumado, àquele mesmo é que retira a acionabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
5
Atingido o próprio direito não há falar em prestações sucessivas que somente nele
têm sua fonte" (RE 99.336).
O Ministro CEZAR PELUSO, que foi do egrégio
Supremo Tribunal Federal, publicou, em 1991, o estudo "Prescrição Qüinqüenal e
Funcionalismo Público", de que recruto a seguinte passagem:
"...se a Administração não pratica, no tempo devido,
ato de reconhecimento ou observância do direito originante, ou se pratica ato
espontâneo ou provocado, que o lesione do mesmo modo, à data desta atitude
comissiva ou daquela omissiva entra a correr o prazo de prescrição, porque de
qualquer um desses dos comportamentos nascem ofensa ao direito e conseqüente
pretensão a obter-lhe satisfação jurisdicional.
E é então muito claro que, encobrindo a exigibilidade
do direito originante, a prescrição consumada encobrirá a dos seus efeitos
patrimoniais, a cujo respeito há só direito originado.
É o que, v.g., se dá nos casos corriqueiros de recusa
promoção, de reenquadramento, de concessão de gratificação, adicional, ou outra
vantagem etc., em todos os quais transparece, com singular clareza, que suscetível
de prescrição qüinqüenal não é só a pretensão -heterônoma, derivada, ou
acessória- ao pagamento das pretensões, senão, também, e primeiramente, a
pretensão fundamental à obtenção da situação jurídica da qual se irradiaria o
direito de as perceber. Prescrita a pretensão à causa, há de estar prescrita a
pretensão aos efeitos. Daí, o que conta, para efeito de incidência da regra jurídica,
são apenas a tipicidade (fattispecie abstrata) e a realização histórica (fattispecie
concreta) da hipótese normativa de prescrição do direito originante, porque ambas
dão e exaurem a solução da questão jurídica, à medida que prescrição consumada
de pretensão a direito originante não pode deixar de subentender prescrição de
pretensão, conexa e acessória, a direito originado (...). Tal é o significado último da
afirmação de que, nesses casos, o funcionário não pode exigir pagamento da
vantagem econômica, uma vez prescrito o próprio 'fundo do direito'.
( . . .)
A só prescritibilidade da pretensão a prestações de
índole pecuniária, objeto induvidoso da previsão do art. 3o (refere-se o autor ao
Decreto n° 20.910, de 6-1-1932), concerne a hipótese diferente e mais simples,
onde, por pressuposição normativa, não ocorre comportamento administrativo,
provocado nem espontâneo, capaz de representar injúria a algum dos chamados
direitos originantes a situações jurídico-subjetivas que constituem fonte do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
6
de receber prestações periódicas, de natureza pecuniária, ao qual se reservou o
nome de direito originado e cuja periodicidade é relevante no tema da prescrição.
Nesta hipótese, a vulneração concretizável por ato ou
omissão administrativos limita-se ao direito originado, porque a Administração
apenas denega o pagamento das parcelas ou rejeita outro modo possível de as
calcular. Nasce, daí, pretensão que, reduzindo-se à exigibilidade da prestação
legalmente devida, é sempre e apenas pretensão a uma quantia, não ao
reconhecimento da situação jurídico-funcional onde se assente o direito de exigir, a
qual, por hipótese, nunca esteve em dúvida. A prescrição só pode, pois, encobrir a
eficácia da exigibilidade do direito originado, de maneira independente e autônoma.
E como se trata de ofensa de direito restrito à
percepção periódica de quanto, ou dada quantia, a pretensão correspondente
renasce de igual modo, para efeito legal de prescritibilidade, em todos os
momentos em que a quantia seja, supostamente, devida e, realmente, não paga,
de sorte que a prescrição atinge cada prestação periódica, à medida que a partir de
cada uma se perfaça o prazo da lei.
É o que se dá com os exemplos em que, embora
reconhecendo ou não controvertendo o direito subjetivo do funcionário a
reenquadramento, gratificação, adicional, ou outra vantagem econômica qualquer,
a Fazenda não lhe paga a prestação correlata, ou lhe paga por valor menor que o
devido. Transparece, aqui, com idêntica clareza, que a única pretensão nata e
prescritível é ao pagamento das parcelas legalmente devidas, cujo direito teria sido
profanado pela Administração Pública, não alguma pretensão conjunta do
reconhecimento prévio da situação jurídico-funcional, cuja existência válida e
eficaz, como fonte do mesmo direito, jamais foi questionada nem posta em dúvida."
(...) (RT 664, p. 23-4).
Assim,
porque
a
questão
da
conversão
dos
vencimentos em URV decorreu de fato único, ocorrido entre março e junho de
1994, embora com repercussão para o futuro, ocorreu a prescrição, a atingir o
próprio direito, não somente as suas repercussões para o futuro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1034203-21.2014.8.26.0053 -
7
Uma vez que o Estado foi citado e respondeu ao
recurso, respondem os autores pelas despesas do processo e por honorários
advocatícios, que são fixados, por equidade, em mil e quinhentos reais, com a
exigibilidade suspensa, na forma do artigo 12 da Lei 1060/1950, em virtude do
benefício da gratuidade, exceto para Evelyn Cunha Santos Carvalho.
Na forma do exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica